Tribunal: TJDFT
Processo: 0740209-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ESTUDO EXTERNO. CURSO PARA OBTENÇÃO DE CNH. MODALIDADE REMOTA REALIZADA EM RESIDÊNCIA PARTICULAR. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização para estudo externo, formulado por apenado em regime semiaberto, visando à realização de curso teórico para obtenção de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na modalidade remota, a partir da residência de sua esposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível deferir a autorização para estudo externo a sentenciado que cumpre pena em regime semiaberto, na modalidade remota, a partir da residência de sua esposa, ainda que possua a concessão de saídas temporárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autorização para estudo externo pressupõe condições que permitam fiscalização adequada e compatibilidade com os objetivos da execução penal, não sendo suficiente a simples realização de curso remoto em ambiente domiciliar.
4. Não restaram demonstradas a urgência e a relevância na realização do referido curso, para aquisição da CNH, nesse momento da execução da pena, visto a possibilidade de cursá-lo quando o apenado estiver em regime aberto, sem qualquer prejuízo à ressocialização e à reinserção ao mercado de trabalho.
5. A negativa do pedido não viola os princípios da legalidade, da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana ou da função ressocializadora da sanção, sendo proporcional e justificada.
6. O deferimento do pleito representaria uma indevida flexibilização das regras de execução penal, subvertendo a lógica de progressão dos regimes de cumprimento de pena, o que é inadmissível no ordenamento jurídico vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “Não é admissível a autorização para estudo externo, na modalidade remota, realizado em residência particular, por apenado em regime semiaberto, quando ausentes condições mínimas de fiscalização e controle, sendo legítima a restrição imposta pelo juízo da execução.”
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 122.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1881639, 0718247-79.2024.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, j. 20/06/2024, DJe: 03/07/2024